Tribunal: TJDFT
Processo: 0718211-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposta por MARIA HELENA ESTEVAM DA COSTA, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Sobreveio decisão que deferiu a liminar e determinou o fornecimento do medicamento pelo ente público, no prazo de 10 (dez) dias (ID 50411565). A apelante informou o descumprimento da obrigação pelo ente público, apresentou orçamentos e requereu o sequestro de verbas (ID 52064727). Ante o exposto, intime-se o DISTRITO FEDERAL para promover o cumprimento da liminar no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, sob pena de sequestro das verbas públicas. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 05 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102